Tribunal: CARF
Processo: 10240.720679/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADA À AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONDIÇÕES.
A aquisição de medicamentos, para ser deduzida a título de despesa médica na DIRPF, depende da condição específica de integrar a conta emitida pelo profissional da área médica ou do estabelecimento hospitalar.
O conceito legal de hospital abarca atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, ou seja, consultas e tratamento médico prestadas a pacientes que não estão sob regime de internação, como: consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, desde que sejam equipados para a realização de procedimentos cirúrgicos (CNAE 8630-5/01), pela intersecção com os critérios determinantes típicos de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências (CNAE 8610-1/01), para fins de atendimento à saúde.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720679/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
SÉRGIO ANTÔNIO BONAZONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ASSOCIADA
À
AQUISIÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS. CONDIÇÕES.
A aquisição de medicamentos, para ser deduzida a título de despesa médica na
DIRPF, depende da condição específica de integrar a conta emitida pelo
profissional da área médica ou do estabelecimento hospitalar.
O conceito legal de “hospital” abarca “atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”, ou seja, “consultas e
tratamento médico prestadas a pacientes que não estão sob regime de
internação, como: consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica,
clínicas médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privados em
hospitais, clínicas de empresas, desde que sejam equipados para a realização de
procedimentos cirúrgicos” (CNAE 8630-5/01), pela intersecção com os
critérios determinantes típicos de “atividades de atendimento hospitalar, exceto
pronto socorro e unidades para atendimento a urgências” (CNAE 8610-1/01),
para fins de atendimento à saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720679/2012-20
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas de R$ 54.155,08, pagas ao Instituto de Oncologia do
Paraná, por se referir a medicamentos, e de R$ 360,00, pagas a Johnny F. C. Camargo,
por falta de comprovação com documento hábil, resultando em imposto suplementar de
R$ 14.991,64.
Argumenta, em síntese, que apesar do Instituto de Oncologia do Paraná estar registrado
no Cadastro Nacional de Empresas como “comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente”, consta também neste mesmo registro que o seu objeto
social são as atividades de controle de câncer, detecção precoce, diagnósticos e
tratamentos de quaisquer tipos de neoplasia, em todas as modalidades assistenciais que
abrangem
diagnósticos,
cirurgia
oncológica,
oncologia
clínica,
radioterapia,
quimioterapia, branquiterapia, medidas de suporte e realibitação dentre outras. Para
tanto a empresa dispõe de corpo clínico e estrutura hospitalar. Os medicamentos
aplicados não estão disponíveis para venda em farmácias. Trata-se de uma clinica de
tratamento hospitalar, único tipo de estabelecimento autorizado a aplicar este tipo de
medicamento, e por isso as despesas com estes medicamentos são dedutíveis no imposto
de renda, como prevê o regulamento do imposto de renda.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) houve a prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula CARF 11.
Em relação ao cerne da discussão, a questão de fundo consiste em se decidir se o
recorrente contratou isoladamente a aquisição de medicamentos, ou se os medicamentos
descritos nas notas fiscais juntadas aos autos estão associados a serviços médicos.
Dispõe o art. 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável ao quadro:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

Assim:

1. Se os medicamentos administrados fizeram parte dos serviços médicos
prestados, ainda que registrados em documentação fiscal específica,
haverá direito à dedução;
2. Se os medicamentos administrados não fizeram parte dos serviços médicos
prestados, e foram adquiridos pelo próprio sujeito passivo para serem
ministrados por si ou por pessoa sem vínculo com a instituição de saúde,
não haverá o direito à dedução.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Numero do processo:10240.720462/2010-58
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A
aquisição de medicamentos, para ser deduzida a título de despesa médica na DIRPF,
depende da condição específica de integrar a conta emitida pelo profissional da área
médica ou estabelecimento hospitalar.
Numero da decisão:2401-006.683
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao IOP Produtos e Serviços de
Quimioterapia Ltda. (documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier -
Presidente (documento assinado digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Andréa Viana Arrais Egypto, Marialva de Castro Calabrich Schlucking, Matheus Soares
Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator:MATHEUS SOARES LEITE

Numero do processo:15504.013275/2010-90
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 26 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. DEDUÇÃO
DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM
DEPENDENTE. ESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS. DESPESAS PAGAS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. Na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIAIS.
MEDICAMENTOS.
TAXAS.
ESTABELECIMENTO AMBULATORIAL. ATIVIDADES QUE NÃO ESTÃO SOB
REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. As despesas com materiais e
medicamentos e taxas de instrumentalização cirúrgicos podem ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda apenas se integrarem a conta emitido por estabelecimento
hospitalar, nos termos da legislação de regência.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Numero da decisão:2003-003.786
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 4.927,50,
pagos a título de honorários médicos. (documento assinado digitalmente) Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (documento assinado
digitalmente) Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente).
Nome do relator:SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA

Numero do processo:10950.007381/2008-38
Turma:Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu May 17 00:00:00 UTC 2012
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes
pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na
declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender aos requisitos
exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na hipótese, a
contribuinte comprovou todas as despesas declaradas.
Numero da decisão:2101-001.659
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento recurso.
Nome do relator:CELIA MARIA DE SOUZA MURPHY

No caso em exame, os medicamentos foram adquiridos e administrados nas
dependências do Instituto de Oncologia do Paraná, nome fantasia de IOP – Produtos e Serviços
de Quimioterapia Ltda (CNPJ 00.708.923/0001-00).
O CNAE de tal entidade é Q-8630-5/01, assim descrito:

Seção:
Q
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão:

86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
Grupo:

86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos
Classe:

86.30-5 Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos
Subclasse:

8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de procedimentos cirúrgicos

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Apesar de “hospitais” possuírem CNAE próprio (8610-1/01), não há distinção
legal relevante para apartá-los das “atividades médicas ambulatoriais com recursos para
realização de procedimentos cirúrgicos”, pois, a rigor, os critérios diferenciadores relevantes se
limitam à:

a) Capacidade para internação;
b) Capacidade para realização de exames complementares.

De fato, as atividades médicas ambulatoriais consistem em:

[...] consultas e tratamento médico prestadas a pacientes que não estão sob regime de
internação, como: consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas
médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas
de empresas, desde que sejam equipados para a realização de procedimentos cirúrgicos.

Para a legislação de regência, o critério decisório determinante ao reconhecimento
da dedutibilidade é a circunstância de os medicamentos serem administrados em ambientes
controlados e sob a responsabilidade de médicos, associados a tratamentos providos pelas
respectivas entidades ou profissionais. Excluem-se desse grupo as entidades dedicadas
preponderantemente à venda ampla dos medicamentos como mercadorias, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido é a declaração de fls. 19, emitida pelo IOP:

Declaramos para os devidos fins, na qualidade de Diretor Administrativo da empresa
IOP
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
DE
QUIMIOTERAPIA
LTDA,
CNP.)
00.708.923/0001/00, com sede em Curitiba — PR Rua Mateus Leme, 26318, que [...]
fez todo seu tratamento [...] no IOP, através de inúmeras sessões de Quimioterapia
Ambulatorial no período de 04/05/2006 a 19/09/2007 conforme prontuário no. [...] no
valor total de R$ 159.915,29 (Cento e cinqüenta e nove mil, novecentos e quinze reais e
vinte e nove centavos), conforme Notas Fiscais discriminadas abaixo:
[...]

Por concluir que a entidade se assimila ao conceito mais amplo de “hospital”,
entendo necessário o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720679/2012-20

Fl. 126
DF CARF MF
Original